Tribunal: TJBA
Processo: 8055384-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055384-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MOISES DANTAS SOBRINHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO QUEIROS

AGRAVADO: MANUEL INACIO CERQUEIRA SUZART

Advogado(s)
:
CARLA MARIA DE BORBA FERREIRA, EDSON RIBEIRO SALDANHA NETO, TATIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES SINDICAIS. INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR O EFEITO SUSPENSIVO OUTRORA DEFERIDO E REVOGAR A LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Antonio Moises Dantas Sobrinho contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação ordinária ajuizada por Manuel Inácio Cerqueira Suzart, que deferiu tutela de urgência para suspender reunião plenária extraordinária do Conselho de Representantes Sindicais do SINPOJUD, convocada pelo agravante, e determinar a abstenção de novas convocações sem observância de requisitos regimentais, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar ação envolvendo representação sindical de servidores públicos estatutários é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a reunião extraordinária do Conselho de Representantes Sindicais.

III. Razões de decidir

1. A competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I e III, da Constituição Federal, deve ser interpretada à luz do entendimento firmado pelo STF na ADI 3395 e no Tema 994 (RE 1089282/AM), que exclui da competência trabalhista as lides envolvendo servidores estatutários e entidades sindicais que os representem. Assim, compete à Justiça Comum apreciar ações relativas à representação sindical desses servidores.

2. O Regimento Interno do Conselho de Representantes Sindicais do SINPOJUD (arts. 14 a 16) confere ao Presidente do Conselho competência para convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, não condicionando a convocação à subscrição por 2/3 dos membros, hipótese aplicável apenas quando a iniciativa parte dos próprios conselheiros.

3. O Estatuto e o Regimento Interno do sindicato asseguram ao Conselho competência para acompanhar, auxiliar e fiscalizar as atividades dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e convocar Assembleia Geral Extraordinária, não se verificando, em sede liminar, violação às normas internas que justificasse a intervenção judicial.

4. A ausência de probabilidade do direito e a configuração de perigo da demora inverso — em razão da limitação da autonomia sindical e da paralisação indevida das atividades deliberativas — impedem a manutenção da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar o efeito suspensivo outrora deferido e revogar a liminar concedida na origem.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Comum é competente para processar e julgar ações relativas à representação sindical de servidores públicos estatutários.

2. A tutela de urgência que restrinja a atuação regular de órgão sindical deve observar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC e evitar perigo de demora inverso.

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3395, Rel. Min. Cézar Peluso, j. 10.11.2006; STF, RE nº 1089282/AM (Tema 994), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.09.2019; TST, RR nº 4752013-50.50015, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 1ª Turma, DEJT 31.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055384-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANTONIO MOISES DANTAS SOBRINHO e como agravado MANUEL INACIO CERQUEIRA SUZART.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03